Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RISCO À VIDA. ESPERA POR PERÍODO SUPERIOR A 180 DIAS. CABIMENTO DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal à obrigação de realização do procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO).
2. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.
3. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
4. No caso, o Receituário elaborado por médico do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, na data de 20/10/2021, indica que o autor apresenta quadro de perda de parte do intestino, com colostomia, e a necessidade do procedimento cirúrgico vindicado (FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA - QUALQUER SEGMENTO).
5. Ademais, o Relatório Médico datado em 22/01/2022 comprova a urgência do procedimento cirúrgico vindicado e o perigo de perda da vida.
6. Percebe-se que o autor aguarda pela realização do procedimento desde 20/10/2021, com classificação AMARELO-URGÊNCIA, sem que haja previsão de intervenção cirúrgica, a despeito da anotação médica de urgência, perigo de morte, sofrimento psíquico, dores físicas causados pela não-realização do tratamento e apontamento de risco de perda de membro, sentido ou função (ID 36678220).
7. É dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento e ao critério cronológico previsto no Art. 11 do Decreto 7.508/2011.
8. Contudo, no caso, como bem salientado pelo Ministério Público, a ordem cronológica de atendimento está longe da razoabilidade exigida no trato de procedimento em que há risco de morte, não sendo plausível que se aguarde mais um ano para que seja agendada a cirurgia em contexto.
9. Conforme o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
10. Com efeito, verificada a situação de urgência, com risco à vida, e a espera por período superior a 180 (cento e oitenta) dias, mostra-se cabível a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização do procedimento cirúrgico no prazo razoável de 30 (trinta) dias, contados da intimação da condenação.
11. Nesse sentido: [...] IX. Em recente julgado desta Egrégia 3a Turma Recursal (acórdão 1412434, DJe 11.4.2022) restou consignado que: [...] XI. No entanto, considerando que o prazo já se encontraria ultrapassado, e como o Distrito Federal precisa de um período para as providências cabíveis ao procedimento cirúrgico (cirurgia de artrodese de quatro cantos), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos da prescrição médica, se mostra razoável a fixação do prazo máximo de trinta dias a contar da intimação desta decisão, sem embargo de fixação de multa cominatória. [...]. (Acórdão 1432776, 07556573120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de proceder a realização do procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA - QUALQUER SEGMENTO), nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.